Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-76.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. PLANO DE PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL. RECURSO PRÓPRIO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário é cabível agravo de instrumento.
2. Opera-se a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que determinou a exclusão de imóvel do plano de partilha.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.